Tribunal: TJSP
Processo: 1041469-36.2015.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – RECURSOS REPETITIVOS – DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) – Honorários por equidade – Recurso que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STJ no Tema no 1076 – ACÓRDÃO RETIFICADO, nos termos do voto.